Tribunal: TJPA
Processo: 0015118-59.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU APLICAÇAO DO PRINCPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a negativa do acusado, e ainda a ausência de qualquer prova que confirme as alegações deduzidas por ele, os elementos probatórios constantes dos autos são claros e evidenciam que o veículo foi encontrado na posse do acusado Vitorio, bem como outros bens que estavam dentro do veículo estavam na posse do outro acusado Humberto Ferreira, portanto, caracterizada a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: VITORIO PEREIRA DE SOUZA FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015118-59.2013.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU APLICAÇAO DO PRINCPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a negativa do acusado, e ainda a ausência de qualquer prova que confirme as alegações deduzidas por ele, os elementos probatórios constantes dos autos são claros e evidenciam que o veículo foi encontrado na posse do acusado Vitorio, bem como outros bens que estavam dentro do veículo estavam na posse do outro acusado Humberto Ferreira, portanto, caracterizada a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
VITORIO PEREIRA DE SOUZA FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015118-59.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

VITORIO PEREIRA DE SOUZA FILHO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 30.06.2013, durante a noite, a vítima teve seu veículo Honda/Fit furtado da sua garagem, mediante arrombamento do portão da garagem, e após acionar o GPS, o veiculo foi localizado na garagem do acusado Vitorio Pereira de Souza Filho, e acionada a Policia Militar, localizaram ainda na residência de Humberto Duarte Paredes Junior, alguns objetos que estavam no interior do automóvel.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando o acusado
Vitorio Pereira de Souza Filho
a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

O apelante recorreu da decisão pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Trata-se de um furto de automóvel de dentro do condomínio Vila Firense, no dia em que se realizava uma festa junina e que a vítima, no dia seguinte, ao verificar a ausência do veículo, acionou o GPS e localizaram-no. Nas filmagens, a vítima verificou que chegou na sua residência um celta preto e estacionou na frente da sua casa, que a porta da sua casa foi arrombada e tirada a chave do veículo que estava em uma mesa.

Após localizarem o automóvel, a polícia foi acionada. O veículo estava na garagem do acusado Vitorio, bem como uma cadeirinha, extintor e outros objetos já foram encontrados na residência de Humberto Ferreira.

Tanto o acusado Vitorio Pereira, quanto Humberto Ferreira negam a autoria delitiva e aduzem que encontraram o carro na frente da residência de Vitorio e que após verifica-lo, com a chave, resolveram se direcionar a uma delegacia que só contava com um investigador, o qual pediu para retornar no dia seguinte e assim resolveram ¿rodar¿ a cidade e sair com umas meninas.

Por outro lado, tanto vítima como a testemunha Nixon Menezes, genro da vítima, aduzem que viram os acusados no condomínio Vila Firenze no dia do crime. Assim,
em que pese a negativa dos acusados, e ainda a ausência de qualquer prova que confirme as alegações deduzidas pelos mesmos, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos probatórios constantes dos autos são claros e evidenciam que o veiculo foi encontrado na posse do acusado Vitorio, bem como outros bens que estavam dentro do veículo estavam na posse do outro acusado Humberto Ferreira, portanto, caracterizada a autoria delitiva dos mesmos, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA